Tribunal: STF
Processo: ADI 3228
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Gratificações por exercício de função. Membros do Ministério Público estadual. Procedência parcial. 



    I. Caso em Exame



    1. Ação direta de inconstitucionalidade contra os arts. 6º e 13 da Lei Complementar Estadual nº 238/2002. Os dispositivos tratam do pagamento de gratificação mensal pelo exercício das funções de Procurador-Geral de Justiça, Subprocurador-Geral de Justiça, Corregedor-Geral do Ministério Público e Procurador de Justiça Chefe de Procuradoria de Justiça.



    II. Questão em Discussão



    2. Saber se a previsão do pagamento de gratificação aos membros do Ministério Público é compatível com o regime de subsídios instituído pelo art. 39, § 4º, da Constituição. 



    III. Razões de Decidir



    3. O regime de subsídios instituído pelo art. 39, § 4º, da Constituição é compatível com o pagamento de gratificações pelo desempenho de funções de direção, chefia ou assessoramento (ADI 4.941, Rel. Min. Teori Zavascki, j. em 14.08.2019).



    4. A incorporação dessas gratificações ao subsídio viola o art. 37, V, da Constituição, que vincula o pagamento de tais vantagens ao momento de efetivo desempenho da atividade. A percepção das gratificações deve observar o teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal, não sendo admitida sua cumulação. Nesta hipótese, caberá ao beneficiário o exercício da opção. 



    5. Não se pode admitir que projeto de lei de iniciativa do Ministério Público seja objeto de emenda parlamentar que implique aumento de despesa, já que tal providência violaria a autonomia da instituição. 



    IV. Dispositivo e Tese



    6. Pedido julgado parcialmente procedente, para declarar a inconstitucionalidade  (i)  da expressão  “que se incorporará aos vencimentos”  prevista na redação dada pelo art. 6º da Lei Complementar estadual nº 238/2012 ao art. 92, § 2º, da Lei Complementar estadual nº 95/1997; e  (ii)  do art. 13 da Lei Complementar estadual nº 238/2012, com modulação de efeitos apenas para afastar o dever de devolução das parcelas já pagas até a publicação da ata de julgamento. 



    Tese de julgamento:  O regime de subsídio não afasta a percepção de gratificações pelo exercício de cargos em comissão ou funções de confiança por membro do Ministério Público, desde que observado o teto remuneratório constitucional, sendo a vedada a acumulação e autorizado o exercício da opção.



    ______



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, V, XI e §11, art. 39, §4º; Lei Complementar estadual nº 238/2012, art. 6º e art. 13; CNJ, Resolução nº 13/2006, art. 5º, II, “a”. 



    Jurisprudência relevante citada: ADI 4.941, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 14.08.2019; ADI 2.821, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 20.12.2019